Tribunal: TJPA
Processo: 0804669-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804669-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.
ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. A negativa de autoria é uma tese inviável de ser apreciada nesta via mandamental, porquanto, são questões que deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo,
incumbido do processamento do feito;

2. Impõe-se a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, até porque o réu encontra-se em local desconhecido;

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, se isoladamente consideradas, quando cotejadas com os pressupostos legais da prisão preventiva, não ostentam força suficiente a desconstituir a custódia;

4. Não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Acácio de Oliveira Campos, em favor do nacional Francisco Eteldo Sampaio Leite Junior, preso pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 168 e art. 171, ambos do CP, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Segundo denúncia do Ministério Público, o denunciado encontra-se incurso nas sanções do crime prescrito no art. 168 artigo 171 ambos do Código Penal.

Desta maneira, com base em todas as provas dos autos, resta claro que o investigado supramencionado, não participou da ação delituosa descrita nos autos.

Vale salientar que o investigado FRANCISCO ETELDO é primário tem residência fixa conforme comprovante de residência acostado nos autos.

Na manhã do dia 27/04/2021 Francisco Eteldo, foi preso por a polícia rodoviária federal, em Senhor do Bonfim/BA, com mandado de prisão efetuado por a comarca em questão, onde encontra-se preso até a presente data.

O mesmo alega que não tem conhecimento de tal fato e que sim contratou o senhor WHITE FRANKLIN ALVES DOS REIS como intérprete, e colocou sua empresa em seu nome vale salientar que o mesmo foi réu em um processo semelhante de N° 00089653420188140401-PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA/PA.

(...).

Observa-se na decisão do Juiz de 1º grau, que o mesmo não fundamentou concretamente, no sentido de que a liberdade do mesmo atentasse contra a ordem pública, vale ainda mencionar que o paciente não faz mais parte da empresa AU AMÉRICAS EXPORTAÇÃO DE MINERAIS LTDA, vejamos decisão nesse sentido:

(omissis).

Fica claro, portanto, em face do sólido respaldo jurisprudencial à tese ora sustentada, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora é totalmente destituído de qualquer fundamentação válida.

Ilegal e arbitrário, portanto, o encarceramento do Paciente, razão pela qual impõe-se a concessão da ordem impetrada de modo a revogar a prisão preventiva, restituindo-lhe a liberdade. (...).

Desse modo, ante a ausência dos fundamentos da prisão preventiva insertas no art. 312 do Código de Processo Penal, pugna seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE OU CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR, consoante dicção do art. 316 e 318 do CPP, com a aplicação, se necessário, de OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, nos termos do art. 321 da mesma legislação, e consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.
(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“1. Seja deferida a MEDIDA LIMINAR, ante a presença do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para determinar a imediata ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, com a concessão do RELAXAMENTO DE PRISÃO OU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Paciente FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JUNIOR, tendo em vista a ilegalidade da sua prisão, para que, em liberdade, possa acompanhar e se defender ação penal contra si ajuizada e, via de consequência, seja determinada a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando-se de imediato ao Juiz de Direito da vara criminal da Comarca de Itaituba/PA;

2. Ao final, NO MÉRITO, colhido o parecer do douto Procurador de Justiça, CONCEDER A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, tornando em qualquer caso definitiva a liminar concedida, salientando que se compromete, o Paciente, ao comparecimento de todos os atos processuais acaso determinados pelo Juízo condutor do processo criminal de origem.” <sic>

Junta documentos (Id. 5219319 a 5219329).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5251474, sendo prestadas às informações pela autoridade impetrada, Id. 5274151, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, 5403912.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte e denegar a ordem.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Notadamente, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, antecipo que não cabe à análise de matéria relacionada ao exame de provas.

In casu
, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo a questão da negativa de autoria matéria de mérito, deve ser rejeitada a alegação de não ser o paciente o autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco o precedente do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 150,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI N. 11.340/2006. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que manteve as medidas protetivas decretas em face do recorrente, sob a alegação de que não há registro de qualquer agressão à integridade física da vítima, tampouco qualquer prova de perseguição à vítima, exigiria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que é incabível na via estreita do recurso em
habeas corpus
.

2. Na hipótese, a ofendida requereu, por diversas vezes, a manutenção das medidas protetivas em face de seu ex-companheiro, ora recorrente, notadamente em razão de seu comportamento obsessivo, o qual figura do polo passivo de ação penal pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 150, caput, do Código Penal e 24-A da Lei n.11.340/2006.

3. A aferição sobre negativa de autoria e fragilidade probatória demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a angusta via do recurso ordinário em habeas corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal (RHC 92.378/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018).

4. Recurso ordinário em
habeas corpus
improvido.

(RHC 134.304/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

Da falta de fundamentação na prisão preventiva.

Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, verifica-se que razão não lhe assiste quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação na decisão constritiva de liberdade contida na Id. 5219332, porquanto vislumbra-se que, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade coatora observou a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

No caso em tela, cabível a decretação, por se tratar, em tese, de crime de apropriação indébita por duas vezes (Art. 168, §1º, inciso III, do CPB).

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
).

(...).

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente, que, no mesmo contexto fático, se utilizou da profissão que exercia para cometer os crimes, se apoderando do minério ouro bruto, comprado pela empresa de exportação, bem como do veículo automotivo, ainda assim, deixando o procurador da exportadora de minérios na eminência de perder seu emprego e com sua imagem duvidosa perante o mercado de trabalho ao qual faz parte.

Ademais, foi prejuízo financeiro foi bastante significativo, com a perda de vultuosa importância econômica para a vítima.

Ademais, a prisão preventiva do investigado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Sob o requisito da aplicação da lei penal, demonstra-se que desde o desvio dos bens, o acusado se encontra em local incerto e não sabido, não prestando contas com a empresa vítima, se ocultando e não atendendo as chamadas e mensagens, como denota da petição de informação da vítima.

Por derradeiro, como conveniência da instrução criminal, nota-se que o representado, pelas provas juntadas aos autos, vem se dilapidando do suposto patrimônio apropriado, comprando bens de luxo e fazendo viagens vultuosas e intimidando o representante legal da empresa, conforme boletim de ocorrência de p. 134.

ISTO POSTO, acolho a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO ETELDO SAMPAIO LEITE JÚNIOR, com fundamento no art. 312 do CPB e de acordo com a fundamentação ao norte aduzida.
” <sic>

Assim, observa-se que, ao contrário do
suscitado pelo impetrante, o julgador monocrático cuidou de registrar no bojo de sua
decisão a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo
Penal, discorrendo acerca da materialidade dos crimes e da existência dos indícios de
autoria que recaem sobre à pessoa do paciente
(
fumus commissi delicti
)
, bem como
das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(
periculum libertatis
)
.

Com efeito, à autoridade tida como coatora ressaltou a imprescindibilidade da
medida extrema de segregação, com o objetivo de assegurar o regular trâmite
processual e a eficácia da fase instrutória de coleta de provas.

Ora, é de se sopesar que os fatos apurados na ação penal originária
ocorreram em 20/11/2020,
sendo que o paciente, desde então, se encontra em local incerto e não sabido, não prestando contas com a empresa vítima, se ocultando e não atendendo às chamadas e mensagens, como se denota da decisão impugnada contida na Id. 5219332.

Lado outro, o magistrado ressaltou, também, a
necessidade da prisão com o propósito de não se obstar eventual e futura aplicação da lei
penal, porquanto o paciente demonstra a provável intenção de furtar-se à ação da justiça em caso de
condenação.

Nessa esteira de considerações, depreende-se da decisão fustigada que à
autoridade coatora expôs correta e adequadamente às razões do
seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, com arrimo na
existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva.

Oportuno trazer à baila, a orientação
jurisprudencial:

HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

Não caracteriza constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva, quando a medida constritiva excepcional se encontra devidamente fundamentada com visos a resguardar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos estes que, aliado à prova dos crimes e dos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da segregação cautelar.

(...).

ORDEM DENEGADA.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5728738-79.2019.8.09.0000, Rel. Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 23/03/2020, DJe de 23/03/2020)

Condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
apenas em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 05/07/2021